Tribunal: TJES
Processo: 5010269-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010269-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DE MOURA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$824,25 E R$791,01 FORAM DEPOSITADOS EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FORAM POR ELE CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, CONDENOU A PARTE RECORRIDA A RESTITUIR R$230,00 À PARTE AUTORA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
ASSINATURA DIVERGENTE EM COMPARAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL E O CONTRATO JUNTADO PELA REQUERIDA. VALOR DEPOSITADO EM CONTA DEVOLVIDO AO BANCO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.